Tribunal: TJMT
Processo: 1008049-88.2025.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008049-88.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HELLEN KARLLA DE CAMPOS SILVA - CPF: 032.733.211-56 (EMBARGANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA

EMENTA.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e manteve a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgia e de material cirúrgico prescrito, bem como os demais termos da sentença.

2. A Embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, diante do afastamento da condenação pecuniária e da permanência apenas da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: i) saber se, afastada a condenação por danos morais e mantida apenas a obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte autora;
ii
) saber se há erro material na
ementa do acórdão embargado quanto à conclusão do julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado afastou apenas a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de fazer consistente no custeio do procedimento cirúrgico e do material indicado, o que exige a adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

6. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

7. Nas demandas envolvendo obrigação de fazer contra operadora de plano de saúde, o proveito econômico corresponde ao valor do tratamento ou do material cuja cobertura foi assegurada judicialmente, ainda que sua apuração dependa de liquidação ou de cumprimento de sentença.

8. Mantém-se o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença, devendo sua incidência ocorrer sobre o proveito econômico obtido pela autora, consistente no custo do procedimento e do material custeado pela operadora.

9. Verificou-se erro material no cabeçalho da ementa do acórdão embargado, pois constou “sentença mantida” e “recurso desprovido”, embora o julgamento tenha expressamente reconhecido o parcial provimento da apelação para afastar a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para esclarecer que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) incidem sobre o proveito econômico obtido pela autora com a obrigação de fazer mantida, a ser apurado em liquidação ou em cumprimento de sentença. Correção, de ofício, de erro material
no cabeçalho
da ementa do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. Afastada a condenação pecuniária e mantida a obrigação de fazer em demanda contra operadora de plano de saúde, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, correspondente ao valor do tratamento ou material cuja cobertura foi assegurada judicialmente. 2. Deve ser corrigido, de ofício, erro material na ementa quando a conclusão do cabeçalho diverge do efetivo dispositivo do acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2o, 1.022 e 1.023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Hellen Karlla de Campos Silva
em face do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
, afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e manteve inalterados os demais termos da sentença
.

Em suas razões, a Embargante
sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ressalta que, com o afastamento da condenação pecuniária por danos morais e a manutenção apenas da obrigação de fazer, tornou-se necessário definir o critério de apuração da verba honorária.

Aduz que os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao custo do tratamento médico e cirúrgico custeado pela operadora. Subsidiariamente, requer o arbitramento por
equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ou em outro montante adequado.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados
.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O acórdão embargado está assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO E LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DO INSUMO PRESCRITO. DANOS
MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais
, confirmou tutela de urgência e condenou operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgia de hérnia discal cervical com artroplastia discal, inclusive do material “Kit Monitorização – NS PNM 0.8/90”, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e
ii
) saber se a operadora de plano de saúde pode recusar o custeio de material cirúrgico prescrito pelo médico assistente, sob fundamento de limitação territorial do contrato e de divergência técnica, bem como se tal negativa configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide com fundamento no art. 370,
p.u
., do CPC, se os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento e a controvérsia é eminentemente documental.

4. Os contratos de plano de saúde submetem-se ao CDC, nos termos da Verbete Sumular 608 do STJ. Deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC.

5. O rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, conforme entendimento firmado no Tema 1.082 do STJ, admitidas exceções quando houver prescrição médica fundamentada e inexistência de substituto terapêutico eficaz.

6. Comprovada a prescrição médica expressa quanto à necessidade de monitorização intraoperatória, vinculada à segurança do procedimento cirúrgico, e ausente demonstração de alternativa técnica equivalente na rede local, revela-se abusiva a negativa de cobertura do material indicado.

7. A limitação territorial do contrato, prevista no art. 16, X, da Lei no 9.656/1998, não pode comprometer a efetividade do tratamento prescrito, sendo necessária prova concreta de atendimento equivalente na área de abrangência.

8. A negativa administrativa fundada em cláusula contratual e em parecer técnico, diante de controvérsia razoável sobre a obrigatoriedade da cobertura, não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de abalo autônomo a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em conjunto probatório suficiente e em controvérsia eminentemente documental, nos termos do art. 370,
p.u
., do CPC. 2. A operadora de plano de saúde deve custear material cirúrgico prescrito pelo médico assistente, ainda que haja limitação
territorial contratual, quando não demonstrada alternativa técnica equivalente na rede credenciada. 3. A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual e em divergência técnica razoável, sem prova de abalo autônomo a direito da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 370,
p.u
.; CDC, art. 47; Lei no 9.656/1998, art. 16, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
no 1.886.929/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022,
DJe
03.08.2022; STJ, Súmula 608; TJMT, Apelação Cível no 1039656-89.2022.8.11.0002, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2025; TJMT, Apelação Cível no 1006466-72.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2023, DJE 12.09.2023; TJMT, Apelação Cível no 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025.
(Id 353063868).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
ocorre a
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgamento, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata
interpretação. A dúvida. muitas vezes decorrente da obscuridade consiste na incerteza que os termos do julgamento provocam, proporcionando até dificuldades ao seu cumprimento. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício.
” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso,
inobstante
os fundamentos
do acórdão embargado

se
manterem sólidos, mormente porque solucionado de forma expressa o mérito recursal, assiste razão à Embargante ao apontar a necessidade de reavaliação do critério de fixação dos honorários sucumbenciais adotado.

De fato, o
acórdão embargado deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Na
sentença, por sua vez, a Ré
havia sido condenada
ao custeio do procedimento cirúrgico indicado, inclusive do material “Kit Monitorização – NS PNM 0.8/90”, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
do
valor atualizado da condenação.

Com o afastamento da condenação pecuniária por danos morais, embora mantida a obrigação de fazer, mostra-se necessária a integração do julgado para esclarecer a base de cálculo da verba honorária.

Conforme o art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Nas demandas envolvendo obrigação de fazer contra operadora de plano de saúde, o proveito econômico corresponde ao valor do tratamento ou do material cuja cobertura foi assegurada judicialmente, ainda que a apuração dependa de liquidação ou fase própria de cumprimento de sentença.

Dessa forma, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico obtido pela Autora com a obrigação de fazer mantida, consistente no custo do procedimento/material cujo custeio foi imposto à operadora, a ser apurado oportunamente, preservado o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença.

Não há, contudo, fundamento para arbitramento equitativo neste momento, pois o proveito econômico não se revela inestimável; apenas depende de apuração.

Assim, impõe-se o acolhimento integral dos embargos para sanar
o vício apontado
, sem alteração do resultado do julgamento quanto ao mérito.

Por fim, verifica-se a existência de erro material na
ementa do acórdão embargado, pois a conclusão lançada no cabeçalho
, consistente
em
“sentença mantida” e “recurso desprovido”
,
mostra-se incompatível com o efetivo conteúdo do julgamento, que expressamente consignou o parcial provimento do Recurso de Apelação
e
afast
ou
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A incongruência, além de comprometer a exata compreensão do julgado, pode repercutir na sua catalogação e indexação jurisprudencial,
perpetuando registro incompatível com o dispositivo efetivamente proferido, razão pela qual se impõe a correção de ofício.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração, sem
conferir a eles
efeitos infringentes
,
e
esclare
ço
que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) deverão incidir sobre o proveito econômico obtido pela Autora com a obrigação de fazer mantida, a ser apurado em liquidação ou em cumprimento de sentença.

De ofício,
corrijo erro material

n
o
cabeçalho

da ementa do acórdão
e
:

onde está
: “
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO E LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DO INSUMO PRESCRITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
”,

leia-se:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO E LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DO INSUMO PRESCRITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
”.

Mantenho inalterados os demais fundamentos e conclusões
do acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026